Tribunal: TJBA
Processo: 8027275-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027275-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO DO NASCIMENTO CORDEIRO DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): JOAO VITOR LIMA ROCHA AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MULTA POR AUSÊNCIA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PRELIMINARES INEXISTENTES. REPRESENTAÇÃO INADEQUADA NA AUDIÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou multa de 2% sobre o valor da causa à parte autora por ausência injustificada à audiência de conciliação, conforme art. 334, §8º, do CPC. A parte agravante alega que esteve devidamente representada por advogada com poderes para firmar acordo, requerendo a exclusão da penalidade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o comparecimento da parte autora, por meio de advogada substabelecida, sem poderes específicos para transigir, é suficiente para afastar a aplicação da multa prevista no art. 334, §8º, do CPC, em razão da ausência da parte à audiência de conciliação. III. Razões de decidir 3. A representação da parte autora na audiência foi realizada por advogada substabelecida sem poderes expressos para transigir, conforme se depreende do instrumento de mandato juntado aos autos. 4. O art. 334, §10º, do CPC exige expressamente que a representação ocorra por advogado com poderes para negociar e transigir, não se admitindo outorga genérica ou interpretação extensiva. 5. A advertência expressa quanto às consequências da ausência ou da representação inadequada foi devidamente registrada na citação, não havendo alegação plausível de desconhecimento dos requisitos legais. 6. O precedente citado pelo agravante (STJ, AgInt no RMS 56.422/MS) refere-se a hipótese fática distinta, na qual havia poderes expressos para transigir, o que não se verifica no caso concreto. 7. A aplicação da multa prevista no art. 334, §8º, do CPC visa garantir a efetividade do sistema de autocomposição e a seriedade das audiências de conciliação, não sendo excessiva ou desproporcional diante do descumprimento verificado. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1.A ausência da parte à audiência de conciliação, quando representada por advogada sem poderes expressos para transigir, autoriza a aplicação da multa prevista no art. 334, §8º, do CPC, por configurar ato atentatório à dignidade da justiça. 2. A advertência clara e prévia quanto às exigências da representação válida afasta a alegação de desconhecimento e reforça a legitimidade da penalidade aplicada.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 334, §§ 8º e 10º; art. 489, §1º, VI; art. 1.026, §2º; CC, arts. 840 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 56.422/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.06.2021, DJe 16.06.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8027275-93.2025.8.05.0000, sendo Agravante Antônio Nascimento Cordeiro de Oliveira e Agravado o Banco BMG S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator